Tribunal: STF
Processo: ARE 1509587
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃOPROFISSIONAL. SINDICATO. LEGITIMIDADE. COISAJULGADA. INEXISTÊNCIA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. CDA. NULIDADE. DESCABIMENTO. SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO RIOGRANDE DO SUL. LEGITIMIDADE. ISENÇÃO DAS CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ULTRA PETITA. ADEQUAÇÃO. ANUIDADES. PRINCÍPIO DA LEGALIDADETRIBUTÁRIA. ARTIGOS 149 E 150, I, DA CF/88. LEIS N"S. 6.994/82, 8.906/94 E 9.649/98. ADIN 1.717-6/DF. ATUALIZAÇÃO PELO IPCA-E. PROPORCIONALIDADE DOSVALORES DAS ANUIDADES PROFISSIONAIS. POSSIBILIDADE.



    1. O sindicato possui legitimidade, como substituto processual, para ajuizar ação em defesa dos direitos individuais homogêneos dos seus representados, independentemente da juntada das procurações singulares dos substituídos.



    2. Não há falar em coisa julgada ou litispendência quando, conquanto haja identidade das partes, as anuidades versarem sobre períodos distintos.



    3. Tratando-se de matéria exclusivamente de direito, desnecessária a dilação probatória quando há elementos suficientes para a convicção do Juiz.



    4. Descabe a decretação de nulidade das execuções fiscais quando se revelar possível o prosseguimento da execução pelo valor efetivamente devido.



    5. inexistindo decisão transitada em julgado em ação questionando sua eleição, reputam-se válidos os atos de gestão da atual diretoria do Sindicato.



    6. A isenção de custas prevista no art. 87 da Lei 8.078/90 só pode ser concebida quando os interesses colocados na demanda se refiram aos direitos dos consumidores.



    7. Descabe a ratificação da medida antecipatória em relação as anuidades vindouras, no que não alcançadas pelos efeitos da suspensão deferida na SLS n" 855 -DF que reconheceu o potencial lesivo à saúde, pois afrontaria tal decisão proferida pela Corte Superior, porquanto o pedido da tutela antecipatória limitou-se as atuais anuidades, o que não autoriza a pensar diferente em relação às exações posteriores.



    8. Tratando-se de sentença ultra petita, pode o Tribunal ad quem adequar o decisum ao pedido, sem a necessidade de declarar sua nulidade. Adequada a sentença ao pedido, para que seja afastada a parte da sentença que reconheceu a inexigibilidade dos acréscimos legais (multa e juros) no tocante às anuidades de 2008.



    9. As anuidades devidas aos Conselhos de Fiscalização Profissional são contribuições de interesse das categorias profissionais, cuja instituição é de competência exclusiva da União, nos termos do artigo 149, da Constituição Federal, observado o princípio da legalidade.



    10. Por força de decisão liminar em ADIn n° 1.717-6/DF, a eficácia do capuz e dos parágrafos do artigo 58 da Lei n° 9.649/98 foi suspensa.



    11. Não houve a revogação da Lei n° 6.994/82 pelo artigo 87, da Lei n° 8.906/94, uma vez que a mesma só ocorreu em relação às contribuições devidas pelos profissionais inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil.



    12. A extinção do Maior Valor de Referência pela Lei n° 8.177/91 implicou sua conversão em cruzeiros por meio da Lei n° 8.178/91 (1MVR = CR$ 2.266,17). Com a Lei n" 8.383/91, foi instituída a Unidade Fiscal de Referência - UFIR - como parâmetro para atualização monetária em cruzeiros para tributos federais, utilizando como divisor, no caso de anuidades, o valor de CR$ 126,86 (artigo 3°, II).



    13. O valor máximo da anuidade dos conselhos para pessoas físicas é de 35,72 UFIR's e, para as pessoas jurídicas, entre 35,72 UFIR's e 178,60 UFIR's, atualizadas pelo IPCA-E, após a extinção da UFIR.



    14. Incabível a atualização monetária no período entre a extinção da MVR e sua conversão em UFIR, porquanto o cálculo que determinou a Unidade Fiscal de Referência já contemplou tal defasagem.



    15. Deve-se respeitar o parâmetro legal na devida proporcionalidade existente entre as categorias profissionais conforme estabelecido pelo próprio conselho profissional.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte somente aqueles manejados pelo COREN-RS, para fins de prequestionamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso XXXVI; e 8º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Legitimidade ativa 



    Nos termos do art. 8°, III da CF (Art. 8° É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: (...) III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;), o sindicato é expressamente autorizado a atuar como substituto processual da categoria profissional, possuindo legitimação extraordinária (art. 6° do CPC) para a defesa judicial dos direito e interesses coletivos ou individuais da categoria, sendo desnecessária a autorização expressados sindicalizados.



    O STF tem conferido a tal dispositivo a maior eficácia possível, afirmando, inclusive, que esta legitimação abarca direitos individuais de apenas uma parcela da categoria:



    [...]



    Assim, ainda que o feito não contivesse ata de assembleia autorizando a autora a ingressar com esta ação ou o rol de substituídos, a presente ação coletiva abrange todos os membros da categoria que estejam ou venham estar em situação semelhante, não existindo limitação subjetiva da eficácia da sentença aos substituídos indicados na inicial, inviabilizando outras ações com o mesmo meritum causae que apenas indiquem um rol distinto.



    Não se aplica o art. 2°-A da Lei n° 9.494/97, introduzido pela Medida Provisória n° 2.180-35/01, em vigor por força do disposto no art. 2° da EC n° 32/01, pois é destinada tão-somente às entidades associativas previstas no art. 5°, XXI da CF e não aos sindicatos, que defendem interesses de toda a categoria, e não somente dos associados, um vez que atuam não como representantes mas como substitutos processuais, por força do art. 8°, III da Cl':



    [...]



    Desta forma, em se tratando a demanda de direitos individuais homogêneos, resta assentada a legitimidade de sindicato para postular em nome e benefício da categoria que representa, motivo pelo qual afasto essa preliminar.



    Registro no Ministério do Trabalho 



    De fato, a regularidade perante o Ministério do Trabalho é condição necessária para que o sindicato desenvolva suas atividades de representação de sua respectiva categoria, a qual, entretanto, foi demonstrada pelos autores às fls. 989/1038. Assim rejeito essa preliminar.



    [...]



    Coisa julgada 



    Alega a ré que a matéria enfocada nesta ação já foi enfrentada em ações idênticas (9900046099 e 200071000063804) com relação às anuidades de 1999 e de 2000. Compulsando os volumes anexos a este feito (em que estão contidas as cópias das ações supracitadas), verifico que essas ações versavam sobre as anuidades exigíveis nas competências relativas aos anos de 1999 e 2000, ao passo que, neste feito, discute-se a anuidade referente à competência relativa ao ano de 2008 e anos subsequentes, postulando-se a proibição de nova majoração das anuidades, exceto pela promulgação de lei que verse sobre o tema.



    Portanto sendo distintos os pedidos e as causas de pedir, são distintas as ações, motivo pelo qual rejeito a preliminar de coisa julgada.



    [...]



    No que tange ao valor da contribuição, como a anuidade é um tributo, está sujeita às limitações ao poder de tributar, dentre as quais a reserva legal (art. 150, 1, da CF), da qual decorre a necessidade de que a lei estabeleça os elementos da norma tributária impositiva, incluindo o quantitativo. Em suma, como a anuidade exigida pelo conselho é um tributo, mero ato administrativo que acarrete majoração da exação será ilegal, já que desbordará de sua atribuição meramente regulamentadora.



    No caso em tela, o valor da anuidade deve limitar-se à atualização do valor limite previsto na alínea "a" do § 1° da Lei n° 6.994/82, que dispôs que o valor da anuidade para pessoa física estava limitado a duas vezes o Maior Valor de Referência.



    Nos mesmos termos, os valores das multas e taxas exigidas pelo Conselho também devem limitar-se ao disposto em lei.



    [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente